Tribunal: STF
Processo: ARE 1544551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ILHOTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE DIVERSA DA APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A SERVIDOR EFETIVO. INEXISTÊNCIA, NESTE CASO, DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SIMPLES RESCISÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DESTE SISTEMA CORRETAMENTE RECONHECIDA. MÉRITO. TESE DE QUE A DISPENSA SE DEU PARA POSSIBILITAR A CONTRATAÇÃO DA PRÓXIMA COLOCADA NO CERTAME. NÃO ACOLHIMENTO. MERAS ILAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO, ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONFIRMANDO QUE A DISPENSA OCORREU EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE POSSIBILIDADE DE RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGO 13, III, DA LEI MUNICIPAL N. 1025/2001). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", IV e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1066677 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 551), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 21/10/2020.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente